Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ESTIMATIVA. BAIXO PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - DISTRITO FEDERAL. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS - URH. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. MITIGAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão no acórdão que reduziu o valor da indenização por dano moral, o que foi realizado com base na apreciação acurada do conjunto probatório dos autos e devidamente fundamentado no voto.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para esse fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 4.1. No intento de fixar parâmetro orientativo para casos em que se evidencie a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, sobreveio a Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil. 4.2. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Distrito Federal, item 1, indica que para ações de jurisdição contenciosa, o referido órgão de classe sugere a quantia de 25 URH - Unidades Referenciais de Honorários para fixação dos honorários. 4.3. No momento do julgamento do recurso de apelação, 13/09/2023, o valor de uma URH equivalia a R$ 361,91 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Multiplicando-se esse valor pelo número de unidades sugeridas pela OAB (25 x R$ 361,91), alcança-se o importe de R$ 9.047,75 (nove mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 4.4. Em que pese o contexto exposto traduza hipótese que legitima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, verifica-se dos autos que se trata de ação cuja pretensão indenizatória restou arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse contexto, tem-se que a legislação processual deve ser interpretada de forma sistemática, devendo-se dar evidência, no caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se que, a prevalecer o parâmetro sugerido pela tabela da OAB, o valor dos honorários superaria em mais de 9 (nove) vezes o proveito econômico obtido pela própria parte. 4.5. É importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito, afastando-se a exegese de cunho unicamente literal. 4.6. A aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade, justificando-se a redução do parâmetro ali inserto para o patamar de 2 (duas) URH para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.